Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. PREVISÃO CONTRATUAL. PERCENTUAL ÍNFIMO DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA. LEGALIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que é livre a pactuação da taxa de juros entre os contratantes, somente admitida a revisão se houver demonstração da abusividade ou excesso demonstrado. 1.1. A pactuação da taxa de juros em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância que justifique revisão contratual. 1.2. Não restando demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual. 1.3. Ausente a demonstração da abusividade, não há que se falar em ilegalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, impondo-se a manutenção destas, em observância ao pacta sunt servanda, sobretudo quando o consumidor delas tinha plena ciência.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP), firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema no 958). 2.1. Observado que a tarifa prevista no contrato foi destacada em cláusula própria e representa percentual ínfimo da contratação, infere-se que o autor anuiu de forma expressa com a sua exigência, não restando caracterizado qualquer vício de consentimento, razão pela qual deve ser considerada lícita a sua cobrança.
3. Apelação cível conhecida e não provida